Tribunal: STF
Processo: HC 68026
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-01
Data de publicação: 1990-08-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, SEGUNDO A LEI SUICA.
TENDO SIDO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR MINISTRO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, COM BASE NA LEI (ART. 82 DA LEI N. 6.815, DE
19.08.1980, ALTERADA PELA LEI N. 6.964, DE 09.12.1981) E EM
PRECEDENTES DA CORTE, DEVENDO A CUSTODIA PERSISTIR ATÉ O
JULGAMENTO DA EXTRADIÇÃO (PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 84) E NÃO
ESTANDO DEMONSTRADA, NOS AUTOS, A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA, ÚNICO FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO, E DE SER
INDEFERIDO O PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS', SEM PREJUIZO DE EXAME MAIS
APROFUNDADO DA MATÉRIA, INCLUSIVE EM FACE DE NOVOS DOCUMENTOS, NOS
AUTOS DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.